Tribunal: TJPA
Processo: 0001289-27.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001289-27.2014.8.14.0061

APELANTE: ANDREIA CRISTINA DE JESUS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. APELANTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE.
TESE DE NECESSIDADE DE REEMBOLSO. VALORES DE ASTREINTES JÁ REPASSADOS À APELANTE SUPERAM O VALOR PLEITEADO NA INICIAL E AQUELE APONTADO COMO ATRASO DO TFD. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VERIFICADO. TESE DE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO A PACIENTE E ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM DAR CONTINUIDADE AO REPASSE DA AJUDA DE CUSTAS REFERENTE AO TFD. PROSSEGUIMENTO DO TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE DA APELANTE. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA
.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Sentença que
julgo procedente a pretensão formulada na inicial, deixando de condenar o Município de Tucuruí na obrigação principal ou nas acessórias por entender comprovadamente adimplidas nos autos
.

2.
Apelação. Diferença de valores.
A autora alega a necessidade de reembolso referente aos valores que o Município de Tucuruí deixou de lhe repassar à título de ajuda de custo do programa TFD no valor total de
R$ 29.555,98
.

3.
É possível verificar dos autos eletrônicos, que, somando os valores de R$ 29.555,98 e R$ 11.827,36 chega-se ao importe de R$ 41.383,34, portanto, tendo a Apelante recebido do Município de Tucuruí, ora apelado, o valor de R$ 67.500,00, à título de astreintes, percebe-se que, ainda que subtraíssemos o valor de R$ 41.383,34 do referido valor, sobrariam um saldo remanescente no montante de R$ 26.116,66 em favor da apelante.

4. A
natureza jurídica da multa não pode conduzir a um extremo injustificado,
jamais podendo levar o seu beneficiário a enriquecer de forma indevida.
A multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um específico comportamento ou uma abstenção.

5. Deste modo, o objeto principal da demanda proposta pela Apelante, era compelir o Apelado à obrigação de sua inclusão do programa do TFD – Tratamento Fora de Domicílio, o que restou comprovado nos autos que o Ente Municipal atendeu à pretensão, fato este que inclusive fora observado e pontuado pelo Ministério Público de 2º grau, quando de sua manifestação.

6.

Logo, considerando que o valor já repassado à Apelante no decorrer do processo – título de multa por descumprimento e dos valores repassados à título de ajuda de custo - ultrapassa e muito a importância referente ao reembolso que pretende na inicial, assim, o magistrado de origem julgou de forma acertada, isto porque, o
montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca,
sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
” (STJ, 2ª S., REsp. 1.512.647-MG, rel. ministro Luis Felipe Salomão, v. u., DJe 5/8/2015).
Insurgência não acolhida.

7. Dos Danos morais
.
Resta incontroverso nos autos que as diárias que a Apelante fazia jus referente ao TFD deixaram de ser repassadas pelo Ente Municipal, tendo o referido atraso gerado transtornos.

8. Inquestionável, pois, que houve falha da Secretaria Municipal de Saúde, a qual não foi eficiente em gerir o programa TFD, não realizando o pagamento da ajuda de custo de forma antecipada, sujeitando a Apelante, ora beneficiária e sua acompanhante a muitas vezes viajar sem que possuíssem recursos suficientes para tanto.

9.
Destarte, quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão, intensidade e duração dos danos, razão pela qual tem-se como justo e razoável uma indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese acolhida.

10
.
Da continuidade de repasse de valores do TFD.
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.
Ficou demonstrado nos autos que a apelante, diagnosticada com câncer de mama
(CID C50-9),
necessita, dar continuidade ao tratamento junto ao Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, para tanto, por não dispor de condições financeiras, precisa receber ajuda de custo do programa TFD junto ao Ente Municipal, a fim de dar prosseguimento ao seu tratamento, conforme laudos emitidos por médicos do SUS (Id.
3551622 - Pág. 27/41).

11. A imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar aos pacientes a realização do tratamento oxigenoterapia domiciliar, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

12.

Apelação conhecida e parcialmente provida
.

13. Remessa Necessária.

Quanto a necessidade de adequação aos princípios da

razoabilidade de proporcionalidade da multa diária fixada no importe de R$ 5.000,00, é possível verificar que o valor da astreinte mostra-se razoável, contudo, carece de delimitação, fazendo-se necessário limitar até o valor de R$ 50.000,00.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

14.
Remessa conhecida e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da autora e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0001289-27.2014.8.14.0061
- PJE) interposta pelo ANDREIA CRISTINA DE JESUS BARBOSA contra MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1
ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí
/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com ressarcimento de valores, indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência
proposta pela Apelante.

Consta na petição inicial (Id.
3551622 - Pág. 3/22
), que a autora em 06.08.2011 foi diagnosticada com câncer de mama (Neoplasia com metástase), CID C50.9, necessitando, por este motivo, realizar tratamento especializado junto ao Hospital de Câncer de Barreto, em São Paulo.

Informa que ante a urgência e do estado avançado da doença, arcou sozinha com o tratamento que durou um ano no Estado de São Paulo. Contudo, em razão do elevado custo e, por não dispor a autora de condições financeiras para arcar com as despesas do tratamento, esta diligenciou junto à Secretaria de Saúde do Município de Tucuruí e, teve deferido seu pedido do auxílio do TFD – Tratamento Fora de Domicílio (Tucuruí/PA-Barreto/SP) em 27.03.2013.

Ressalta que ante a liberação do auxílio, agendou sua consulta no Hospital de Câncer de Barreto para o dia 18.07.2013, não tendo, contudo, recebido o depósito com o valor referente ao TFD, motivo pelo qual se viu obrigada a arcar com as custas das passagens e demais despesas necessárias. Alega que valor do TFD (R$ 1.089,00) somente foi depositado em sua conta bancária no dia 03.07.2013 e, que durante todo o período em que permaneceu de tratamento oncológico na cidade de Barreto/SP, este foi o único valor referente ao TFD que lhe fora depositado.

Expõe, ainda, que das vezes em que esteve no Município de Tucuruí/PA, dirigiu-se até a secretaria municipal de saúde para saber o motivo do não pagamento, recebendo resposta que não sabiam a razão, vez que o seu processo estava ordem.

Diante do quadro de saúde é grave, vez que se trata de câncer de mama com metástase hepática e, em razão de não possuir condições financeiras para continuar arcando com os custos e despesas do deslocamento Belém/PA-Barreto/SP, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Ente Municipal a dar continuidade ao auxílio do TFD a fim de que ela dê prosseguimento ao tratamento oncológico, bem como, pleiteia indenização por danos morais, em razão de todos os desgastes e transtornos que tem passado

o não recebimento do referido benefício.

O Juízo a quo proferiu decisão interlocutória (Id.
3551624 - Pág. 1/5)
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Município de Tucuruí, promovesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o fornecimento das diárias e passagens aéreas para o deslocamento da autora até a cidade de Barretos/SP, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em seguida, após a apresentação da contestação do Município de Tucuruí, petição da autora informando o descumprimento da liminar, audiência de instrução e alegações finais, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
3551662 - Pág. 1
/6
):

(...)
Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial,
deixando de condenar o município de Tucuruí na obrigação principal ou nas acessórias por entender comprovadamente adimplidas nos autos
.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas judiciais
, haja vista tratar-se de processo no qual a parte vencida é a fazenda pública.
Condeno, porém, o réu, ao pagamento de 20% sobre o valor do proveito econômico da causa, ou seja, 20% sobre R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, os quais deverão ser convertidos em favor de fundo específico da Defensoria Pública.

Intime-se pessoalmente e com vistas dos autos à Defensoria Pública.

Intime-se pessoalmente a parte requerente.

Intime-se pessoalmente e com vistas dos autos o município de Tucuruí.

Na hipótese de interposição de recurso por qualquer das partes, intime-se a parte contrária, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze).

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio tribunal de Justiça do Estado do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhe-se o feito ao referido órgão jurisdicional. [SIC] – grifo nosso

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (Id.
3551662 - Pág. 1
/10),
alegando, em síntese, que o Município de Tucuruí não procedeu ao reembolso de diárias e passagens aéreas. Alega, ainda, que o pagamento anterior de astreintes não anula o fato de a parte Ré ter se tornado novamente inadimplente com a obrigação avençada.

Afirma que essa inadimplência totaliza o valor de R$ 29.555,98 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a ser pago pelo Município. Afirma que ainda se encontra em tratamento e precisa continuar recebendo o auxílio de TFD, além de que o juiz de primeiro grau deixou de apreciar os danos morais requeridos na exordial
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

Em seguida,
o Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da apelante (Id.
3551664 - Pág. 1
/7
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em apenas no efeito suspensivo (Id. 3575145 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para fazer constar a condenação do Município de Tucuruí à obrigação de fornecer o TFD à paciente, enquanto durar o tratamento médico, mantendo a revogação da multa cominatória (Id. 3950009 - Pág. 1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo do Município de Tucuruí ser compelido a obrigação de pagar valores referentes ao reembolso das despesas arcadas pela apelante, ante a ausência de repasse da ajuda de custo as parcelas do Programa do TFD referente aos dias 12.09.2016, 10.10.2016, 07.11.2016, 16.01.2017, no valor de R$ 1.089,00, mais o valor de R$ 1.445,36, este relativo às passagens aéreas adquiridas em 05.08.2015, bem como, a necessidade de determinação de continuidade no pagamento da ajuda de custo do TFD e, indenização à título de danos morais no valor de R$ 50.000,00.

DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REEMBOLSO

Em suas razões recursais, a apelante afirma que o fato do Município de Tucuruí ter adimplido com o pagamento de R$ 67.500,00 referente à aplicação da multa diária por descumprimento da determinação liminar, não deve ser considerado como compensação para eximir o Apelado do dever de pagar o valor de R$ 29.555,98 referente as despesas que a Apelante teve que arcar em razão do não repasse pelo Ente Municipal da ajuda de custo do TFD que se deu no curso do processo.

Após leitura e análise dos fatos e documentos que instruem os autos, constata-se que resta incontroverso que o Ente Municipal pagou em favor da Apelante o valor de R$ 67.500,00 à título de astreintes por descumprimento da decisão liminar (Id.
3551628 - Pág. 3).

Nota-se, ainda, que a apelante aponta em suas razões recursais o valor de R$ 29.555,98, referente as despesas que teve que arcar nos meses de setembro de 2016 a janeiro de 2017 e das passagens aéreas adquiridas na data do dia 05.08.2015, afirmando que o Ente Municipal deve lhe reembolsar o referido valor.

Convém, destacar que em sua petição inicial, o valor apontado como devidos à título de reembolso foi de R$ 11.827,36.

Pois bem, feito tais apontamento, é possível verificar que, somando os valores de
R$ 29.555,98 e R$ 11.827,36 chega-se ao importe de R$ 41.383,34, portanto, tendo a Apelante recebido do Município de Tucuruí, ora apelado, o valor de R$ 67.500,00, à título de astreintes, percebe-se que, ainda que subtraíssemos o valor de R$ 41.383,34, sobrariam um saldo remanescente no montante de R$ 26.116,66 em favor da apelante.

Assim, feito tais apontamentos, impende registrar
, que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Destarte, nos termos do artigo 537 do CPC/15, poderá o magistrado determinar a aplicação de multa independentemente de pedido pela parte.
E, assim também, o juiz encontra-se autorizado a agravá-la, quando considerada insuficiente para o fim a que se destina, reduzi-la ou, ainda, suprimi-la, na hipótese de o devedor ter adimplido parte da obrigação ou ter apresentado justificação plausível para o seu descumprimento (artigo 537, parágrafo 1º, incisos I e II) e, também poderá revogá-la, quando se tornar impossível atender a ordem judicial. Veja-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Esta inclusive, é orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere, do Agravo em Recurso Especial 431.294-RS, da relatoria do ministro Raul Araújo, senão vejamos:

“É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial”.

Ademais, nessa linha de raciocínio, a natureza jurídica da multa não pode conduzir a um extremo injustificado,
jamais podendo levar o seu beneficiário a enriquecer de forma indevida.
A multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um específico comportamento ou uma abstenção.

Deste modo, o objeto principal da demanda proposta pela Apelante, era compelir o Apelado à obrigação de sua inclusão do programa do TFD – Tratamento Fora de Domicílio, o que restou comprovado nos autos que o Ente Municipal atendeu à pretensão, fato este que inclusive fora observado e pontuado pelo Ministério Público de 2º grau,
in verbis:

“
Ante à exorbitância do valor das astreintes e/ou sua desnecessidade, é lícita a sua redução e/ou revogação, como fez o juízo sentenciante, não merecendo a r. sentença reparos nesse aspecto, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente. Visando coibir esse tipo de distorção, o STJ, no julgamento do REsp 758.518, determinou que a boa-fé objetiva deve ser seguida pelos contratantes em todas as fases processuais, sendo que os litigantes têm o dever de atuar de modo a não infringir os preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico.
Exigir o pagamento das astreintes em valor maior o que o necessário, sendo que a ausência delas em nada prejudica a situação da Apelante, a qual continua possuindo direito ao auxílio de TFD, é contrário ao princípio da boa-fé objetiva
.
(...)

Sendo assim, resta demonstrado que a cobrança de astreintes se tornou abusiva gerando um ônus excessivo ao Município e enriquecimento sem causa da parte Apelante, razão pela qual correta a sua revogação em sentença. Porém, necessária a reforma do decisum para fazer constar a condenação do ente público ao fornecimento de TFD.”
- grifo nosso

”

Logo,
considerando que o valor já repassado à Apelante no decorrer do processo – título de multa por descumprimento e dos valores repassados à título de ajuda de custo - ultrapassa e muito a importância referente ao reembolso que pretende na inicial, assim, o magistrado de origem julgou de forma acertada, isto porque, o
montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca,
sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
” (STJ, 2ª S., REsp. 1.512.647-MG, rel. ministro Luis Felipe Salomão, v. u., DJe 5/8/2015).

DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

Em suas razões, a apelante alega que o magistrado a quo deixou de apreciar seu pedido de condenação do Município de Tucuruí em indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em razão dos abalos psicológicos e as frustrações por ela vivenciadas com a postura do Ente Municipal que deixou de lhe repassar a ajuda de custo do TFD.

Inicialmente, convém destacar que o
TFD – Tratamento Fora de Domicílio é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Assim, o TFD é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência daquele, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitam de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

De fato, o Juízo de origem deixou de examinar o pedido quanto a indenização por danos morais, assim, passo a analisá-lo.

Resta incontroverso nos autos que as diárias que a Apelante fazia jus referente ao TFD deixaram de ser repassadas pelo Ente Municipal, tendo o referido atraso gerado transtornos.

Inquestionável, pois, que houve falha da Secretaria Municipal de Saúde, a qual não foi eficiente em gerir o programa TFD, não realizando o pagamento da ajuda de custo de forma antecipada, sujeitando a Apelante, ora beneficiária e sua acompanhante a muitas vezes viajar sem que possuíssem recursos suficientes para tanto.

Deste modo, é inegável que os constrangimentos e privações sofridos pela Apelante, em decorrência do não recebimento prévio da ajuda de custo referente ao TFD, ultrapassaram o mero dissabor e causaram à beneficiária e sua acompanhante abalo psíquico em intensidade suficiente a caracterizar verdadeiro dano moral indenizável.

Dessarte, restaram comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade, quais sejam, o fato causado por conduta do Município de Tucuruí, o dano sofrido pela beneficiária e sua acompanhante, e o nexo causal entre o fato e o dano.

Convém destacar que, no que tange ao dano moral, entende-se que a reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor infligida, servindo a indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado.

Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de indenizar.

Destarte, quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão, intensidade e duração dos danos, razão pela qual tenho como justo e razoável uma indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o assunto, em situações correlata a dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se posicionou, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTA A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI Nº 4.357 E ADI Nº 4.425, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada.

2.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma.

3. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da Pcaderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;

[3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

4. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

(TJ/PA, 2016.02449492-13, 161.237, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-22) – grifo nosso

DO DIREITO DO ENTE MUNICIPAL CONTINUAR FORNECENDO À APELANTE A AJUDA DE CUSTO DO TFD

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo ao fornecimento da ajuda de custo do TFD, a fim de que dê continuidade ao seu tratamento para a doença de câncer junto ao Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo.

Ficou demonstrado nos autos que a apelante, diagnosticada com câncer de mama
(CID C50-9),
necessita, dar continuidade ao tratamento junto ao Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, para tanto, por não dispor de condições financeiras, precisa receber ajuda de custo do programa TFD junto ao Ente Municipal, a fim de dar prosseguimento ao seu tratamento, conforme laudos emitidos por médicos do SUS (Id.
3551622 - Pág. 27/41).

Diante dessas informações, notadamente quando evidenciado que a Apelante não possui meios de arcar com as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem sem comprometer sua própria subsistência. Logo, considerando que não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, que tem o dever de assegurado o direito à saúde ao apelado, nos termos do art. 196, senão vejamos:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, não há que se falar em prevalência do interesse público sobre o particular, uma vez que a imposição ao Ente Municipal
no sentido de viabilizar a ajuda de custo,
e
ncontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos,
relacionado, nesse caso, à própria subsistência do idoso.
Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. MULTA APLICADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONABILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. 2-
É consagrado na Constituição Federal de 88 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Estado, mediante políticas sociais que visem o bem estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros. Sendo assim, com base nas normas constitucionais, o Ente Estatal é diretamente responsável em garantir o fornecimento de medicamento ao agravado
. 3- Sendo assim, verifico presente o periculum in mora inverso, isto é, para o agravado, tendo em vista que a verossimilhança da alegação está presente na prova inequívoca de ser o recorrido portador da DOENÇA DE HANSEN (CID A30), ou seja, enfermidade grave, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, por sua vez, está na recusa em custear o fornecimento, por parte do agravante, do medicamento TALIDOMIDA 100 MG. Portanto, trata-se de caso excepcional em que o agravado necessita de tratamento médico para que tenha a devida manutenção de sua saúde.

4- No que tange a multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do, NCPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No presente caso, vejo que o valor da multa foi aplicado dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o caso requer.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/PA, Documento nº 2018.00918196-77, 186.676, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09). Grifo nosso)

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, imperiosa a reforma da sentença a fim de que passe a constar a condenação do Município de Tucuruí em dar continuidade ao repasse da ajuda de custo em favor da apelante, até o término d seu tratamento.

A título de registro, convém esclarecer que caberá à Apelante, ora beneficiária do TFD, apresentar junto à Secretaria Municipal de Saúde documento emitido pelo médico que faz o seu acompanhamento, indicando os dias em que terá consultas junto ao hospital especializado do Estado de São Paulo, com antecedência mínima de 30 dias.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-la.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA

Por fim, passo a análise da alegação de que ao valor da multa diária teria sido aplicado sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde com a garantia de tratamento médico, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Assim, a partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o seu caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário.

A esse respeito, faz-se necessário transcrever o trecho da decisão liminar, a qual restou confirmada pelo Juízo a quo na sentença, vejamos:

(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 273, caput, e inciso I, do CPC DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida e em conseqüência determino que o requerido, Município de Tucuruí – Secretaria Municipal de Saúde,
promova o fornecimento de diárias e passagens aéreas para o deslocamento ao município de Barretos/SP a ser imposta ao demandado, em 24 horas.
Decisão a ser cumprida em 24 h, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
Esta decisão serve de mandado de intimação aos requeridos acerca do deferimento da medida liminar. Intimem-se. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Tucuruí (PA), 28 de Fevereiro de 2014. (...) – grifo nosso

Da decisão observa-se que a multa diária fixada no importe de R$ 5.000,00 mostra-se razoável, dentro dos parâmetros desta Corte. Contudo, precisa ser limitada dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fazendo-se necessário sua limitação e adequação ao limite de R$ 50.000,00.

Neste sentido, destaca-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos art. 522 e ss., do Código de Processo Civil, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 0001007-07.2015.8.14.0076, concedeu a liminar requerida (...)
Portanto, é plenamente aplicável a multa diária em face da fazenda pública. Todavia, entendo que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se configura proporcional e razoável
, tendo em vista a natureza da obrigação a ser cumprida e o porte do município agravante. A meu sentir, caso se mantivesse a quantia estipulada pelo juízo a quo o ente público poderia ser onerado de tal forma a comprometer a manutenção de serviços fundamentais à população daquela localidade.
Deste modo, reduzo o valor da multa diária para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entender ser proporcional, razoável a presente demanda, bem como tratar-se de um numerário capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo recorrente. (...)

(TJPA, 2015.01985010-06, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-10, Publicado em 2015-06-10). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.
REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA EM MÉDICO ESPECIALIZADO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA, NESTE GRAU, DE FUNDAMENTAÇÃO APTA SUFICIENTE PARA REFORMÁ-LA.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ART. 557, CAPUT, DO CPC). 1. Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que diz respeito ao dever de prestação de saúde é solidária. 2. Verifica-se estar correta a decisão do juízo a quo que concedeu a liminar determinando a adoção de providências para a realização de consulta e cirurgia em médico especializado, dado a urgência do bem da vida a ser protegido, um dos mais preciosos do ser humano - a saúde. 3. Situação fática que, ademais, satisfaz os requisitos concernentes à concessão da tutela antecipatória. 4. Na forma do art. 557 do CPC, o Relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 5. Negado seguimento ao agravo de instrumento. (...)
Quanto à insurgência do agravante no que concerne à fixação de astreintes pelo juízo ¿a quo¿, ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da multa imposta pelo Juízo a quo, não representando a mesma fonte de enriquecimento sem causa, porquanto só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão
. (...).

(TJPA, 2016.01116022-46, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-30, Publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Portanto, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém limitado ao patamar mais adequado ao caso concreto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para reconhecer o direito da apelante a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, garantir a continuidade da ajuda de custo do TFD por parte do Município de Tucuruí;
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA,
apenas para estabelecer o valor limite da astreintes, conforme restou consignado na fundamentação, no mais, mantida a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022